Tribunal: CARF
Processo: 15563.720258/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720258/2011-99
ACÓRDÃO
1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SENDAS IMOB S.A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EFETIVA PRESTAÇÃO POR
PESSOA JURÍDICA CUJO SÓCIO NÃO ERA EMPREGADO/DIRETOR DA
CONTRATANTE
À
ÉPOCA
DA
CONTRATAÇÃO
E
PRESTAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE
Constatado que o sócio da pessoa jurídica não era empregado ou diretor
da contratante no momento da contratação e da prestação do serviço,
além disso inexistindo questionamento quanto ao contrato e a própria
prestação do serviço em si, não há que se falar em remuneração indireta
sujeita à tributação exclusiva na fonte à alíquota de trinta e cinco por
cento.
PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados a terceiros, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
A falta de comprovação da efetiva prestação do serviço caracteriza o
pagamento sem causa e enseja a glosa da respectiva despesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada e dar provimento parcial ao recurso voluntário
para cancelar a exigência do IRRF exigido sobre os pagamentos considerados como remuneração
indireta.
Sala de Sessões, em 11 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o caso, transcreve-se inicialmente o relatório produzido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), o qual será
complementado a seguir (fls. 662/666 do e-processo):
A. SÍNTESE DO LANÇAMENTO
Trata-se dos Autos de Infração de fls. 497/521, por meio dos quais são exigidos R$
839.208,83 de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 319.395,18 de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e R$ 2.661.941,34 de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), todos acrescidos de multa de 75% e juros de mora. Os fatos geradores
ocorreram entre 06/11/2006 e 31/12/2007.
As infrações identificadas foram: pagamentos sem causa; pagamentos a beneficiários não
identificados; e remuneração indireta de sócio/diretor.
B. AÇÃO FISCAL
A Interessada foi intimada a apresentar os contratos de “prestação de serviços de
consultoria”, Notas Fiscais e documentação comprobatória das operações com as empresas
PLANO – PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S/S LTDA. (PLANO), CNPJ
06.341.303/0001-54; AVISE TRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.,
(AVISE), CNPJ 03.850.411/0001-64; e NEWPORT – CONSULTORIA FINANCEIRA E
PARTICIPAÇÕES (NEWPORT), CNPJ 07.699.428/0001-13.
3.1 Foram apresentados:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
3
a) Contrato de prestação de serviços pela pessoa física Aprígio Lopes Xavier (fls. 190/192),
tendo como objeto planejamento, consultoria e acompanhamento da operação de associação
da Interessada com a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), visando a criação de
uma nova empresa no estado do Rio de Janeiro, com a junção das duas filiais. Como
contraprestação, a Interessada obrigou-se a pagar R$ 6.650.000,00 em 4 (quatro) anos,
sendo R$ 2.000.000,00 em 2006 e R$ 1.150.000,00 em 2007;
b) Notas Fiscais emitidas pela PLANO (fls. 209/352), empresa que tem Aprígio como
responsável perante o CNPJ (fl. 195) e que teria sido constituída para prestar o serviço
contratado. São acompanhadas de recibos assinados por Aprígio em nome da PLANO e de
comprovantes de transferências bancárias. Foram pagos os valores líquidos das retenções
de IR, CSLL, PIS e Cofins;
c) Contrato de prestação de serviço de consultoria e assessoria tributária com a AVISE (fls.
122/128);
d) Aditamento ao contrato com a AVISE para prestação de serviço de compensação de
créditos tributários (fls. 130/132);
e) Notas Fiscais emitidas pela AVISE TRADE II – RJ ASSESSORIA E CONSULTORIA
LTDA. (AVISE II), CNPJ 06.258.588/0001-64, e comprovantes de transferências bancárias
dos valores líquidos, já descontadas as retenções de IR, CSLL, PIS e Cofins (fls. 158/183);
f) Notas Fiscais emitidas pela NEWPORT (fls. 96/117), acompanhadas de comprovantes de
transferência bancária dos valores líquidos, já descontadas as retenções na fonte de IR,
CSLL, PIS e Cofins.
3.2 A Interessada foi intimada a (fl. 353):
a) Comprovar a efetiva prestação de serviços (planilhas, relatórios, demonstrativos) pelas
empresas PLANO, AVISE e NEWPORT;
b) Apresentar o aditivo ao contrato com Aprígio, em que foi incluída a PLANO;
3.3 A Interessada respondeu que (fls. 355/358):
a) A efetiva prestação dos serviços se caracteriza por pagamentos regulares e Notas Fiscal
emitidas pelos prestadores;
b) Entendeu-se desnecessário o aditivo ao contrato com Aprígio porque o instrumento
original já previa a abertura de uma empresa (Parágrafo único da cláusula primeira, fl. 190);
3.4 Intimada e reintimado a apresentar os contratos com NEWPORT e AVISE II (fls. 359,
361 e 363), a Interessada respondeu (fls. 360 e 364) que não os localizara, tendo em vista as
dificuldades decorrentes da mudança física do seu departamento jurídico.
3.5 Intimada (fl. 365) a prestar informações sobre a utilização dos saldos de bases negativas
de IRPJ e CSLL, a Interessada apresentou documentos diversos referentes a vários
parcelamentos (fls. 366/412), bem como o LALUR (fls. 413/487).
3.6 No Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 488/496), a autuante acrescenta que:
a) O responsável pela PLANO, Aprígio (fl. 195), figura como diretor da holding
controladora da Interessada, vínculo comprovado pela DIRF (fls. 197/200, referentes aos
anos de 2006 e 2007) (fl. 490 do TVF);
b) A Interessada não apresentou, seja para PLANO, AVISE ou NEWPORT, documentação
comprobatória da efetiva prestação dos serviços, como relatórios, atas de reuniões,
planilhas (fls. 490/491);
c) Os valores pagos às empresas AVISE II e NEWPORT, considerados pela Interessada
como despesa operacional, foram glosados para apuração de IRPJ e CSLL, uma vez que
não se submeteram aos pressuposto de necessidade, usualidade e normalidade, além de não
ter sido caracterizado o nexo causal dos pagamentos com receitas auferidas, tratando-se de
meras liberalidades (fls. 491/492);
d) Diante da falta de comprovação da necessidade, bem como da efetiva prestação do
serviço, os pagamentos a ADVISE II e NEWPORT também se sujeitam a retenção de
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
4
imposto de renda na fonte, à alíquota de 35%, com reajustamento da base de cálculo (art.
304 e art. 674, § 1°, do RIR/99) (fl. 493);
e) Os valores pagos à PLAN foram considerados dedutíveis nas apurações de IRPJ e CSLL,
porém reclassificados como pagamento a pessoa física vinculada (benefícios indiretos) e,
portanto, igualmente sujeitos a retenção na fonte, com reajustamento da base de cálculo (fl.
492).
3.7 Diante da constatação de que houve utilização das bases negativas de IRPJ e
CSLL em parcelamentos, a Interessada foi intimada a baixar os respectivos saldos no
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
C. IMPUGNAÇÃO
A Interessada foi intimada do lançamento em 30/11/2011 (fls. 498, 505 e 516) e, em
23/12/2011, interpôs a Impugnação de fls. 547/561, alegando, em síntese, que:
4.1 A PLAN foi contratada para realizar serviço de assessoria e consultoria empresarial
porque a Interessada, no momento da contratação, estava em negociação com o Grupo Pão
de Açúcar para venda do seu controle acionário (docs. de fls. 582/585).
4.2 Toda a estratégia de negociação foi elaborada e idealizada por Aprígio Lopes Xavier,
sócio da PLAN, que recebeu honorários de êxito em 4 (quatro) anos consecutivos, sendo
R$ 2.000.000,00 e R$ 1.150.000,00 em 2006 e 2007 respectivamente.
4.3 Conforme a cláusula primeira do contrato em anexo (fls. 584/585), assinado em
19/12/2003, o seu objeto foi a prestação de serviços de planejamento, consultoria e
acompanhamento das operações de associação do grupo Sendas com o grupo Pão-de-
Açúcar (através da Companhia Brasileira de Distribuição – CBD), visando a criação de
uma nova empresa no Estado do Rio de Janeiro.
4.4 Conforme previsto no parágrafo único da cláusula primeira, Aprígio constituiu uma
empresa, a PLAN, que passou a receber os valores pactuados (doc. de fls. 586/587).
4.5 O contrato foi pactuado com Aprígio devido a sua larga experiência profissional e
grande conhecimento adquirido nas operações do grupo Sendas, onde trabalhou tanto como
empregado, quanto como diretor estatutário, conforme atas das assembléias de 12/06/1989
e 27/12/1991 (doc. da fl. 588).
4.6 Considerando que, na época das negociações com o grupo Pão-de-Açúcar, Aprígio não
figurava nos quadros funcionais da Sendas, optou-se pela elaboração do referido contrato
para viabilizar a prestação dos seus serviços profissionais. Os negócios entre os dois
grupos, Sendas e Pão-de-Açúcar, se concretizaram em 01/02/2004.
4.7 A fiscalização glosou as despesas com serviços de assessoria e consultoria prestados
pela ADVISE por falta de apresentação do respectivo contrato. Contudo, este foi assinado
em 08/05/2002 (fls. 589/592), e gerou a realização das despesas ora em análise, durante os
anos de 2006 e 2007.
4.8 A ADVISE cedeu os direitos previstos no contrato para a NEWPORT, conforme draft
do termo de cessão (doc. de fls. 593/595).
4.9 A fiscalização não apresentou prova, nem sequer indício, de que os serviços deixaram
de ser prestados. Por outro lado, o registro contábil, a nota fiscal e a comprovação do
pagamento presumem a efetivação do serviço. A inversão do ônus da prova só se admite
em casos expressos em lei.
4.10 As despesas com a contratação da PLAN são dedutíveis, posto que necessárias à
atividade de empresa e à manutenção da fonte produtora, conforme documentos contábeis e
fiscais apresentados, que comprovam a realização da despesa e a sua vinculação a
necessidade negocial e empresarial da Interessada.
4.11 De mesma forma, os contratos firmados com ADVISE (doc. 6) e NEWPORT (doc. 7),
por estarem vinculados a consultoria tributária relativa a recuperação de crédito e esta
impactar diretamente no resultado financeiro da Interessada e no regular desempenho de
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
5
sua atividade social, também preencheram os requisitos básicos de dedutibilidade previstos
na legislação.
4.12 Como se vê, não há que se falar em pagamentos feitos por mera liberalidade, uma vez
que os serviços são usuais e necessários à atividade da empresa e atendem aos requisitos de
dedutibilidade do art. 299 do RIR/99.
4.13 Segundo o Parecer Normativo CST n° 32/81, a despesa é necessária quando essencial
a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades principais e
acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtivas dos rendimentos.
4.14 Ao fisco não cabe desprezar documentos que, ao seu alvedrio, seriam incapazes de
provar a efetiva prestação dos serviços.
4.15 A autuante entendeu que houve pagamento a pessoa vinculada (Aprígio) sem o devido
recolhimento de IRRF sobre remuneração de pessoa física, bem como sobre pagamentos
sem causa a beneficiário não identificado, pois desconsiderou as provas de que havia
interesse operacional da Interessada em incorrer naquelas despesas.
4.16 Contudo, já foi demonstrada a inexistência de vínculo entre Aprígio e a Interessada,
bem como a necessidade e a efetividade das despesas, o que afasta a incidência do IRRF.
4.17 Segundo Hugo de Brito Machado, “quando a lei se refere a despesas necessárias,
deve-se entender que se está reportando às despesas que sejam uma contingência da
atividade geradora de renda”.
4.18 Todos os pagamentos foram feitos a pessoas identificadas, por motivo negocial válido,
não constituindo, portanto, remuneração sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 35%.
Em sessão de 27/04/2016, a DRJ/RJ1 julgou procedente em parte a impugnação do
contribuinte para (fls. 661 do e-processo):
RECONHECER de ofício a decadência do crédito tributário de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) com fato gerador em 06/11/2006, no valor de R$ 600.451,41, acrescido de
multa de 75% e juros de mora;
CONSIDERAR devidos R$ 839.208,83 de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), R$
319.395,18 de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e R$ 2.061.489,93 de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), todos acrescidos de multa de 75% e juros de
mora.
Em razão do montante exonerado de R$ 600.451,41 foi interposto recurso de ofício
pelo Presidente da Turma julgadora.
Veja-se ainda a ementa do julgado (fls. 660/661 do e-processo):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 06/11/2006
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
TERMO INICIAL QUANDO HÁ PAGAMENTO. REMUNERAÇÃO INDIRETA.
Para tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver pagamento, o prazo
decadencial é de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
No caso de remuneração indireta, o fato gerador ocorre na data do pagamento.
REMUNERAÇÃO INDIRETA. FALTA DE INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DO
BENEFICIÁRIO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A falta de incorporação da remuneração indireta ao salário do beneficiário implica a
tributação exclusiva na fonte à alíquota de trinta e cinco por cento.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
6
PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Estão sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, os pagamentos efetuados a terceiros, quando não for comprovada a operação ou
a sua causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PAGAMENTO SEM CAUSA.
A falta de comprovação da efetiva prestação do serviço caracteriza o pagamento sem causa
e enseja a glosa da respectiva despesa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007 LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplicam-se
ao
lançamento
reflexo as
mesmas razões de
decidir
apresentadas para o principal
Veja-se abaixo os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 666/668 do e-processo):
D DECADÊNCIA
7. Como a Interessada foi intimada do lançamento de IRRF em 30/11/2011 (fl. 505), o
crédito com fato gerador em 06/11/2006 6 (fl. 509) terá decaído caso tenha havido
pagamento, consoante o Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda em 18/08/2008.
8.
Na DCTF de novembro de 2006 (fls. 624/637), a Interessada confessou um débito de
IRRF no valor de R$ 29.453,37 (código 1708 – Remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica), que foi recolhido em 08/12/2006, conforme comprovante da
fl. 638.
9.
Portanto, como houve pagamento, a Interessada deve ser exonerada do crédito de
IRRF com fato gerador em 06/11/2006 no valor de R$ 600.451,41, acrescido de multa de
R$ 450.338,55 e juros de mora (fl. 511).
E
PAGAMENTOS À PLAN – PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S/S
LTDA.
10.
A autuante considerou os pagamentos dedutíveis na apuração de IRPJ e CSLL,
porém requalificou-os como remuneração a pessoa física, constituindo os respectivos
créditos de IRRF.
11.
A Interessada alega que contratou Aprígio devido à sua larga experiência, inclusive
como empregado do grupo Sendas no período de 1989/1991, porém, à época dos fatos
geradores, 2006/2007, Aprígio não figurava mais em seus quadros funcionais, de modo que
se optou pela elaboração do referido contrato.
12.
Contudo, conforme DIRF da Interessada (fls. 197/200), ela pagou rendimentos do
trabalho assalariado (código 0561) a Aprígio em 2006 e 2007.
13.
Sendo assim, como à época dos fatos Aprígio era pessoa vinculada à Interessada, foi
correta a requalificação do pagamento e consequente exigência de IRRF.
F
PAGAMENTOS A ADVISE II E NEWPORT
14.
A Interessada alega que a efetiva prestação dos serviços se prova com as Notas
Fiscais emitidas pelas beneficiárias, acompanhadas dos comprovantes de pagamento. O
autuante, ao desconsiderar tais documentos, teria indevidamente invertido o ônus de prova,
pois caber-lhe-ia comprovar que o serviço não foi prestado.
15.
Contudo, num primeiro momento, compete à Interessada provar o fato constitutivo
do seu direito à dedução do pagamento na apuração das bases de cálculos dos tributos.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
7
Somente diante de tal prova é que o autuante teria o ônus de afastá-la para dar sustentação à
glosa.
16.
Considerando os pagamentos mensais de R$ 1.020.123,99 em novembro de 2006 e
de R$ 226.335,88 a R$ 265.081,16 entre dezembro de 2006 e setembro de 2007 (fl. 492), é
razoável esperar que as beneficiárias tivessem apresentado à Interessada, além de Notas
Fiscais, farta documentação com os resultados da consultoria ou alguma outra evidência
robusta de que os serviços foram de fato prestados.
17. Na ausência desses elementos adicionais, não se sabe se os serviços foram
efetivamente prestados e, consequentemente, qual a causa dos pagamentos, cabendo
constituir o IRRF e glosar as respectivas despesas para exigência dos tributos sobre o lucro.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual rebate os
argumentos do acórdão recorrido para a manutenção da cobrança do imposto sobre os pagamentos
feitos ao Sr. Aprígio, pessoa vinculada, considerados remuneração, bem como sobre pagamentos
realizados a pessoas jurídicas, considerados como pagamentos sem causa.
Foi juntada ainda posteriormente uma petição por meio da qual o contribuinte requer
que (fls. 716 do e-processo):
"Todas as publicações e intimações relativas a este processo devem ser: (i) endereçadas
EXCLUSIVAMENTE aos advogados Gerson Stocco de Siqueira (OAB/RJ 75.970) e
Leandro Daumas Passos (OAB/RJ 93.571), sob pena de nulidade, conforme o disposto no
art. 272, § 5o, do CPC; e (ii) feitas EXCLUSIVAMENTE por meio do Diário da Justiça
Eletrônico e/ou Sistema de Processo Eletrônico oficial deste Tribunal, não sendo autorizado
o envio de intimações por e-mail e/ou telefone (WhatsApp), uma vez que eventual
fornecimento de tais dados nos autos ou mediante cadastro perante este Tribunal não
ocorreu para esta finalidade."
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Tempestividade
O contribuinte foi intimado do acórdão da DRJ em 04/05/2016 (fls. 678 do e-
processo) e apresentou recurso voluntário tempestivo na data de 02/06/2016 (fls. 679 do e-
processo).
Recurso de ofício
Conforme previsão da Portaria MF no 2/2023, o limite de alçada atual para
interposição de recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
8
No presente caso, a DRJ/RJ1 reconheceu a decadência de parte do crédito tributário
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com fato gerador em 06/11/2006, no valor de R$
600.451,41.
Portanto, considerando que o montante exonerado do crédito é inferior aos R$
15.000.000,00, não se conhece do recurso de ofício.
Preliminares: publicações e intimações em nome dos advogados e realizadas exclusivamente
por meio do sistema eletrônico do CARF
Em petição autônoma apresentada aos autos após o protocolo do recurso voluntário,
o contribuinte requer que que “todas as publicações e intimações relativas a este processo devem
ser: (i) endereçadas EXCLUSIVAMENTE aos advogados Gerson Stocco de Siqueira (OAB/RJ
75.970) e Leandro Daumas Passos (OAB/RJ 93.571), sob pena de nulidade, conforme o disposto no
art. 272, § 5o, do CPC; e (ii) feitas EXCLUSIVAMENTE por meio do Diário da Justiça Eletrônico
e/ou Sistema de Processo Eletrônico oficial deste Tribunal, não sendo autorizado o envio de
intimações por e-mail e/ou telefone (WhatsApp), uma vez que eventual fornecimento de tais dados
nos ou mediante cadastro perante este Tribunal não ocorreu para esta finalidade.”
De início, ressalte-se a inexistência de qualquer procedimento para cadastro dos
patronos dos contribuintes no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Todo o regramento legal relacionado ao processo administrativo fiscal está
amparado no Decreto no 70.235/1972, que em sua Seção IV regulamenta a sistemática das
intimações nesse âmbito processual. O artigo 23 desse decreto, cuja interpretação é clara, estipula
que os meios de intimação podem ser: pessoal, realizada pelos agentes da própria Receita Federal;
por via postal ou qualquer outro meio com prova de recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo; por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao domicílio
tributário do sujeito ou registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
ou, em último caso, por edital. Inexiste, portanto, previsão para que a intimação seja realizada
exclusivamente em nome dos advogados do contribuinte.
O Código de Processo Civil (CPC) é aplicado ao processo administrativo fiscal de
forma supletiva e subsidiária. No que concerne às intimações, não existem lacunas normativas que
possam ser preenchidas pelas regras processuais do CPC.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
9
Portanto, rejeito a presente pedido liminar para que publicações e intimações
futuras sejam feitas em nome dos patronos do contribuinte.
Mérito
Quanto ao mérito, este voto será divido por infração nos termos do que consta do
próprio auto de infração.
INFRAÇÃO 01 – IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE BENEFÍCIOS INDIRETOS
Trata-se dos pagamentos efetuados pelo contribuinte feitos para à pessoa jurídica
PLAN – PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S/S LTDA, mas considerados remuneração
indireta ao Sr. Afrígio, que seria supostamente sócio do contribuinte à época dos pagamentos.
Para a DRJ/RJ1 o fator decisivo para manter a autuação com base na premissa de que
os pagamentos teriam natureza jurídica de remuneração foi o fato de o Sr. Afrígio ser sócio do
contribuinte quando da realização de tais pagamentos, veja-se (fls. 667 do e-processo):
E
PAGAMENTOS À PLAN – PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S/S
LTDA.
10.
A autuante considerou os pagamentos dedutíveis na apuração de IRPJ e CSLL,
porém requalificou-os como remuneração a pessoa física, constituindo os respectivos
créditos de IRRF.
11.
A Interessada alega que contratou Aprígio devido à sua larga experiência, inclusive
como empregado do grupo Sendas no período de 1989/1991, porém, à época dos fatos
geradores, 2006/2007, Aprígio não figurava mais em seus quadros funcionais, de modo que
se optou pela elaboração do referido contrato.
12.
Contudo, conforme DIRF da Interessada (fls. 197/200), ela pagou rendimentos do
trabalho assalariado (código 0561) a Aprígio em 2006 e 2007.
13.
Sendo assim, como à época dos fatos Aprígio era pessoa vinculada à
Interessada, foi correta a requalificação do pagamento e consequente exigência de
IRRF.
[grifamos]
Não concordamos com tais alegações.
Os argumentos apresentados em defesa demonstram a inexistência de vinculação
funcional entre o contribuinte e o Sr. Aprígio, sócio da PLAN, no momento da prestação dos
serviços. Segundo o contribuinte, embora tais pagamentos tenham sido realizados nos anos de 2006
e 2007 eles se referem a serviços prestados nos anos de 2003 e 2004, mais precisamente no período
de 19/12/2003 e 01/02/2004, conforme afirmado pelo próprio contribuinte em recurso voluntário
(fls. 684 do e-processo):
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
10
Inicialmente, os serviços de planejamento, consultoria e acompanhamento da operação de
associação do GRUPO SENDAS com o GRUPO PÃO-DE-AÇÚCAR foram realizados
pela PLAN entre 19/12/2003 e 01/02/2004. Esses serviços foram essenciais para a
concretização da operação societária, envolvendo a criação de uma nova empresa no Estado
do Rio de Janeiro com a junção das filiais de ambas as empresas. A elaboração e
idealização da estratégia de negociação foram de responsabilidade do Sr. Aprígio Lopes
Xavier.
De fato, verifica-se dos autos do processo um contrato de prestação de serviços
firmado entre a Sendas S/A e o Sr. Aprígio (fls. 584/585 do e-processo), cujo objeto é o seguinte:

Ainda segundo o parágrafo único da cláusula primeira, o Sr. Aprígio obrigou-se a
constituir uma empresa para prestar os serviços objeto da cláusula primeira, o que acabou sendo
feito por meio da Plan Planejamento e Consultoria S/S Ltda.
A cláusula terceira do aludido contrato, por sua vez, é a que mais interessa ao
deslinde do presente caso, pois é nela que se encontra o preço do serviço e a sua forma de
pagamento, veja-se (fls. 585 do e-processo):

O contribuinte, portanto, tem razão ao asseverar que os pagamentos efetuados ao Sr.
Aprígio nos anos calendário de 2006 e 2007, não foram feitos por causa da sua relação com a
Sendas nos respectivos anos, mas sim pelos serviços pactuados com a Plan. Nas palavras do
contribuinte, “toda a estratégia de negociação para a realização da operação foi elaborada e
idealizada pelo Sr. APRÍGIO, que trabalhou na Recorrente apenas entre 89 e 91.”
Consta dos autos uma relação de dados extraídos dos atos publicados no diário
oficial do estado do Rio de Janeiro, contendo as atas das assembleias da Pessoa Jurídica Sendas (fls.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
11
588 do e-processo), a partir da qual se verifica que o nome do Sr. Afrígio aparece na ata de
12/06/1989, tendo sido eleito para exercer o cargo de “Diretor Vice-Presidente: Superintendente”
pelo período de dois anos, e na ata de 27/12/1991, na qual foi eleito novamente para exercer o cargo
de “Diretor Vice-Presidente: Superintendente” pelo período de dois anos. Portanto, ao contrário do
que consta no recurso voluntário, o Sr. Afrígio exerceu o cargo de “Diretor Vice-Presidente:
Superintendente” até a data de 27/12/1993, prazo de vencimento do seu último mandato.
Depois disso, somente voltou a ser exercer cargo de direção a partir de 03/05/2004,
quando foi eleito para o cargo de “Diretor Vice-Presidente”, permanecendo nessa condição pelo
menos até 24/04/2010.
Como se vê no presente caso, o contrato de prestação de serviços, firmado entre a
Sendas e o Sr. Afrígio, pactuado no valor total de R$ 6.650.000,00 foi firmado em 19/12/2003,
aproximadamente dez anos depois de o Sr. Afrígio deixar a mesa diretora da sociedade. De outra
ponta, o serviço contratado foi prestado em aproximadamente em quarenta dias, tendo sido
completamente desenvolvido em 01/02/2004, ou seja, 90 dias antes de o Sr. Afrígio voltar a compor
a mesa diretora da sendas.
Ressalta-se que a fiscalização não questionou o contrato, nem tampouco a efetiva
prestação dos serviços, tanto que a própria DRJ/RJ1 confirma no acórdão recorrido que “A autuante
considerou os pagamentos dedutíveis na apuração de IRPJ e CSLL, porém requalificou-os como
remuneração a pessoa física, constituindo os respectivos créditos de IRRF” (fls. 667 do e-processo).
Portanto, não está em jogo a validade do contrato, mas apenas se os pagamentos
feitos ao Sr. Afrígio em 2006 e 2007 são decorrentes da sua condição de diretor estatutário ou pelos
serviços prestados. Nesse ponto, o contrato parece bastante claro que os valores pelos serviços
prestados seriam quitados em 2006 e 2007.
Com efeito, salvo melhor juízo, o Sr. Aprígio não possuía qualquer vínculo
trabalhista ou estatutário com o contribuinte no momento da contratação dos serviços específicos de
consultoria, em 19/12/2003, de modo que os pagamentos realizados em 2006 e 2007 referem-se aos
honorários de êxito pactuados e pagos pelos serviços contratados, não havendo base legal para a
alegação de vínculo funcional que justificaria a cobrança do IRRF.
Nesse aspecto, voto pelo cancelamento desta infração.
INFRAÇÃO 02 – PAGAMENTOS SEM CAUSA
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
12
Trata-se das importâncias pagas pela pessoa jurídica às empresas ADVISE TRADE
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA e NEWPORT - CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES,
sem a comprovação da necessidade, bem como da efetividade da prestação do serviço
(pagamento sem causa).
No caso, o contribuinte teria contratado pessoas jurídicas para prestação de
serviços de recuperação de créditos por meio de compensações tributárias.
O contrato foi inicialmente firmado entre o contribuinte e duas pessoas jurídicas
contratadas: a Advise Trade Assessoria e Consultoria Ltda e a Kw Assessoria e Planejamento Ltda.
Posteriormente foi feito um aditivo contratual, o qual, todavia, sequer se encontra assinado, para
formalizar uma cessão de direitos da Kw para as pessoas jurídicas Newport Consultoria Financeira
e Participações eActual Consultoria e Empreendimentos Ltda., que passaram a figurar como partes
na relação jurídica contratual (fls. 593/595 do e-processo).
Vejamos então o objeto do contrato (fls. 589/592 do e-processo):

[...]
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
13

NEWPORT CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES (fls. 589 do e-processo):
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte adverte que (fls. 689 do e-processo),
“cabalmente, comprovou a prestação de serviços e a sua essencialidade/necessidade para o
desempenho de suas atividades.” Todavia, somente consta da defesa duas planilhas contendo a
relação dos pagamentos efetuados para a Advise e a Newport.
A respeito dessa questão, não há efetivamente um único documento sequer que
demonstre qualquer tipo de serviço prestado pelas pessoas jurídicas acima relacionadas, em face
do que o contribuinte explica que tal mister seria ônus da atividade de fiscalização.
Em suas palavras (fls. 690 do e-processo), “o Fisco deixou de cumprir seu ônus e se
valeu de mera presunção relativa como se absoluta fosse, deixando de trazer aos autos provas
efetivas demonstrando que os serviços contratados e suportados pela Recorrente não teriam sido
efetivados. Tal inversão de valores não se admite”.
E assim conclui (fls. 692 do e-processo)
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
14
A verdade é que a motivação fática do Auto de Infração e, também, do v. acórdão recorrido
(cujo voto se resume a duas únicas páginas, nas quais sequer um único dispositivo legal é
citado) é eivada de nulidade por presumir que o serviço não foi prestado e que sua
efetividade não foi consumada, desconsiderando os registros contábeis e fiscais trazidos
pela Recorrente quando da apresentação da Impugnação administrativa [...]
[...]
Assim, conclui-se que, a existência de um vínculo obrigacional válido (contratos escritos e
acostados aos autos – Docs. 04 e 05 da Impugnação), comprobatórios da prestação dos
serviços, não pode permitir a descaracterização da natureza redutora desta despesa para
efeito de apuração do IRPJ e CSLL, por se tratar de despesas operacionais efetivamente
ocorridas e vinculadas ao objeto produtivo de renda da sociedade.
Em que pese todas essas alegações, nesse ponto a fiscalização está correta. O CARF
possui diversos precedentes tratando do tema, veja-se alguns deles:
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. Por expressa determinação legal,
sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado
pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. (Acórdão
9101-004.153. Relatora Cristiane Silva Costa)
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. A tributação do IRRF incidente sobre o pagamento
sem causa ou a beneficiário não identificado é prescrita com base numa presunção legal
relativa que autoriza que o fato indiciário (pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado) seja equiparado ao fato presumido (omissão de rendimento por parte de quem
quer seja o beneficiário do pagamento). Não se trata de autuação baseada em indícios, com
alega a recorrente. Uma vez caracterizado o fato indiciário, a sua equiparação com o fato
presumido é uma determinação legal. (Acórdão 1302-003.574. Relator Ricardo Marozzi
Gregorio)
AGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PRESUNÇÃO.
PROVA. A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da
negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do
pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma
presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma
substituição tributária. Nesse viés, o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao
demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar,
cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica. (Acórdão
1201-005.928. Relator Neudson Cavalcante Albuquerque)
Em vista do exposto, os fundamentos do acórdão da DRJ/RJ1 são irretocáveis, razão
pela qual devem ser mantidos integralmente, veja-os mais uma vez abaixo (fls. 661 do e-processo):

PAGAMENTOS A ADVISE II E NEWPORT
14.
A Interessada alega que a efetiva prestação dos serviços se prova com as Notas
Fiscais emitidas pelas beneficiárias, acompanhadas dos comprovantes de pagamento. O
autuante, ao desconsiderar tais documentos, teria indevidamente invertido o ônus de prova,
pois caber-lhe-ia comprovar que o serviço não foi prestado.
15.
Contudo, num primeiro momento, compete à Interessada provar o fato constitutivo
do seu direito à dedução do pagamento na apuração das bases de cálculos dos tributos.
Somente diante de tal prova é que o autuante teria o ônus de afastá-la para dar sustentação à
glosa.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720258/2011-99
15
16.
Considerando os pagamentos mensais de R$ 1.020.123,99 em novembro de 2006 e
de R$ 226.335,88 a R$ 265.081,16 entre dezembro de 2006 e setembro de 2007 (fl. 492), é
razoável esperar que as beneficiárias tivessem apresentado à Interessada, além de Notas
Fiscais, farta documentação com os resultados da consultoria ou alguma outra evidência
robusta de que os serviços foram de fato prestados.
17. Na ausência desses elementos adicionais, não se sabe se os serviços foram
efetivamente prestados e, consequentemente, qual a causa dos pagamentos, cabendo
constituir o IRRF e glosar as respectivas despesas para exigência dos tributos sobre o lucro.
Nesse ponto, mantenha-se o lançamento.
Conclusões
Em vista do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para cancelar a infração do IRRF exigido sobre os pagamentos considerados como
remuneração indireta.
Assinado Digitalmente
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 747
DF CARF MF
Original